Tribunal: STF
Processo: RE 1394056
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual se decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas de caráter transitório que integram a gratificação natalina. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. 13º SALÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. 2. Somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência de contribuição previdenciária. 3. Sentença mantida.(TJMG – 1 Turma Recursal Cível da Comarca de Juiz de Fora – Recurso Inominado n° 5007673-74.2020.8.13.0145, Relator (a): Juiz Paulo Tristão Machado Júnior)” (pág. 1 do doc. Eletrônico 46).” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 40, caput e § 4º; e 201, § 11, da mesma Carta, sob o argumento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está pacificada no sentido da incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, sedimentado na Súmula 688/STF, segundo a qual “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário”. Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 



    1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).” (ARE 1.081.699-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.243.584-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.359.943/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.317.157/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.375.584/MG, de minha relatoria; e RE 1.322.425/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator